Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702371-69.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA THEREZA PINTO DIAS LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência da ação, uma vez que o recurso interposto já foi julgado, esgotando-se a prestação jurisdicional nesta instância. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora